Tribunal: TJES
Processo: 0001398-85.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001398-85.2018.8.08.0055

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO e outros

APELADO: EDIM BUENO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ATIVIDADE PERIGOSA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1. A Constituição Federal elencou em seu art. 7º, dentre os direitos mínimos previstos aos trabalhadores urbanos e rurais, o recebimento de um adicional de remuneração para as atividades
perigosas
. No entanto, a norma constitucional não foi estendida automaticamente aos servidores públicos, não sendo dotada de eficácia plena, uma vez que condicionada à edição de lei específica.

2.
O
s Estatutos dos Servidores do Município de Marechal Floriano (revogados e vigente) garantiam(em) aos seus servidores direito ao adicional de periculosidade: Lei 3/1993 (revogado): art
igo
55, alínea "m"; Lei 868/2008 (revogado): art
igo
93, inciso II, alínea "b"; art
igo
101; art
igo
103 e art
igo
104; Lei Complementar 001/2017 (vigente): art
igo
122, inciso II, alínea "b"; art
igo
134.

3.
Conforme regras da
NR-1
6
, do Ministério do Trabalho e Emprego,
vigilância patrimonial está elencada entre a
s atividades ou operações que expõem os
profissionais
a roubos ou outras espécies de violência física.

4. Quando
o próprio Município Recorrente reconheceu administrativamente a periculosidade da função e realizou o pagamento do respectivo adicional, a partir de setembro de 2016, e o Recorrido sempre exerceu as atividades do cargo no mesmo local,
o fato de não ter sido produzida prova pericial, n
ão
impede o reconhecimento do direito à percepção do referido adicional, no
período compreendido entre
janeiro de 2014
e

agosto
e 2016.

5. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001398-85.2018.8.08.0055

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE
MARECHAL FLORIANO

RECORRIDO :
EDIM BUENO

MAGISTRADO :
BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em verificar se o Autor/Recorrido faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade,
no período de janeiro de 2014 a
agosto
de 2016
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o
Autor/Recorrido é servidor
efetivo
do Município de
Marechal Floriano, ocupa
nte d
o cargo de vigia desde 02.01.2007, exercendo suas atividades na garagem da Secretaria de Obras.

Conforme comprovado nos autos, a partir de setembro de 2016, o Município Recorrente reconheceu administrativamente o direito do mesmo à percepção de adicional de periculosidade e passou a
pagá-lo ao Recorrido, no

percentual
de 30% (trinta) por cento do salário-base.

Em 18.12.2018, o Recorrido ajuizou a presente demanda, pretendendo, em síntese, a condenação do Município de Marechal Floriano ao pagamento dos valores correspondentes ao referido adicional
, no período de janeiro de 2014 a
agosto
e 2016,
tendo em vista que, desde a sua nomeação para o cargo de vigia, o Autor/Recorrido exerce as atividades inerentes ao cargo na garagem da Secretaria de Obras.

Pois bem.

A
Constituição Federal elencou em seu art. 7º, dentre os direitos mínimos previstos aos trabalhadores urbanos e rurais, o recebimento de um adicional de remuneração para as atividades
perigosas
. No entanto, a norma constitucional não foi estendida automaticamente aos servidores públicos, não sendo dotada de eficácia plena, uma vez que condicionada à edição de lei específica.

No caso,
extrai-se dos autos que todos
os Estatutos dos Servidores do Município de Marechal Floriano (revogados e vigente) garantiam(em) aos seus servidores direito ao adicional de periculosidade: Lei 3/1993 (revogado): art
igo
55, alínea "m"; Lei 868/2008 (revogado): art
igo
93, inciso II, alínea "b"; art
igo
101; art
igo
103 e art
igo
104; Lei Complementar 001/2017 (vigente): art
igo
122, inciso II, alínea "b"; art
igo
134.

Conforme regras da
NR-1
6
, do Ministério do Trabalho e Emprego,
vigilância patrimonial está elencada entre a
s atividades ou operações que expõem os
profissionais
a roubos ou outras espécies de violência física.

Nesse contexto, e considerando que o próprio Município Recorrente reconheceu administrativamente a periculosidade da função e realizou o pagamento do respectivo adicional, a partir de setembro de 2016, e tendo em vista que o Recorrido sempre exerceu as atividades do cargo no mesmo local, o fato de não ter sido produzida prova pericial, não impede o reconhecimento do direito à percepção do referido adicional, no período compreendido entre
janeiro de 2014
e

agosto
e 2016.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)